Tribunal: TJBA
Processo: 8172436-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172436-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDINEA CANDIDA SOARES FRANCA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DESNECESSÁRIO DIANTE DA AUSÊNCIA DE DANO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por
VALDINEA CANDIDA SOARES FRANCA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência nº 8172436-34.2025.8.05.0001, ajuizada em face de
BANCO CSF S/A
, que determinou a exclusão, no prazo de 15 dias, de registro de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob pena de multa, mas julgou improcedente o pedido de danos morais com amparo na Súmula 385 do STJ. A controvérsia recursal versa sobre o pleito de condenação por danos morais com base no afastamento da Súmula 385 do STJ e na alegada ausência de notificação prévia.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao devedor gera dever de indenizar por danos morais; (ii) estabelecer se, ainda que afastada a Súmula 385 do STJ por inexistência de anotações preexistentes, o registro no SCR/SISBACEN configura ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

III. Razões de decidir

3.
O SCR/SISBACEN constitui sistema mantido pelo Banco Central do Brasil, destinado ao monitoramento das operações de crédito e à supervisão do risco pelas instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 4.571/2017.

4.
A instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional possui dever normativo de remeter mensalmente informações relativas às operações de crédito ao Banco Central, conforme art. 4º da Resolução nº 5.037/2022, bem como nos termos da Lei Complementar nº 105/2001, que autoriza o compartilhamento de dados para fins cadastrais e de histórico de crédito.

5.
A mera inserção ou manutenção de informações no SCR não configura, por si só, anotação desabonadora nem ato ilícito, pois o sistema não se equipara aos cadastros restritivos de crédito como SPC e SERASA, destinando-se à transparência e à supervisão do sistema financeiro.

6.
A existência da dívida é incontroversa, não havendo demonstração de ilegalidade na origem da informação reportada, limitando-se a Apelante a questionar a ausência de notificação e a aplicação da Súmula 385 do STJ.

7.
A responsabilidade pela notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do STJ.

8.
Inexistindo ato ilícito e ausente comprovação de dano efetivo, não se configura dever de indenizar por danos morais, fato que impõe a manutenção da improcedência do pedido indenizatório, ainda que por fundamento diverso, revelando-se irrelevante a discussão sobre a preexistência de anotações (Súmula 385 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:
1. A remessa e manutenção de informações sobre operações de crédito no SCR/SISBACEN constituem dever normativo da instituição financeira e não configuram ato ilícito quando ausente ilegalidade na origem do débito. 2. O registro no SCR, por si só, não gera dano moral presumido, revelando-se incabível a indenização independentemente de haver anotações preexistentes (Súmula 385 do STJ). 3. A notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro, conforme a Súmula nº 359 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução nº 5.037/2022, art. 4º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; CDC, art. 43, § 2º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 359; TJRS, Apelação Cível nº 70070718234, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22.02.2017; TJBA, Apelação nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, pub. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, pub. 22.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8172436-34.2025.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante

VALDINEA CANDIDA SOARES FRANCA

e como
A
pelad
o

BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07